Tribunal: TJMT
Processo: 1042998-48.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042998-48.2021.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Provimento de Cargos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), CAROLYNA APARECIDA SCARANTTI - CPF: 024.776.141-93 (APELADO), PAULO PEREIRA LISBOA - CPF: 348.244.641-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO POR MEIO DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL – LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL ENTRE A DATA DA HOMOLOGAÇÃO E A DO ATO DE NOMEAÇÃO – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL – PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA – NÃO PROVIMENTO.

O prazo para a impetração do Mandado de Segurança começa a fluir com a ciência do ato impugnado.

A nomeação em concurso público, após considerável lapso temporal entre a data de homologação e a do ato de nomeação, sem a notificação pessoal do candidato, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação, para a fase posterior do certame, ou para a posse, apenas por meio de publicação na imprensa oficial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto p
elo Município de Cuiabá
, contra a sentença do Juízo da Qu
in
ta Vara
Especializada da Fazenda Pública
da Comarca de
igual denominação
que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado
pela Apelada
,
concedeu
a segurança,
determinando que fosse reaberto o prazo para a posse da Impetrante
(id.
186038152
, págs. 01/0
5
).

O
Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida,
suscitando a preliminar de decadência da impetração, já que o
mandamus
foi protocolado em 26/10/2021 e o ato apontado como coator foi praticado em 23/08/2020, considerando os 30 (trinta) dias para a posse, portanto, quando já decorrido mais de 120 (cento e vinte) dias. No mérito, defende a inexistência de ilegalidade praticada pela Administração, uma vez que a convocação da Recorrida aconteceu apenas 07 (sete) meses da data de homologação do certame.

Salienta que o Edital regulamentador do concurso foi expresso no sentido que que o resultado e as nomeações seriam feitos por meio de publicação no Diário Oficial de Contas.

Requer, ainda, a concessão do efeito suspensivo à Apelação.

A
Apelad
a não
apresentou suas contrarrazões (id.
186038159
, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr.
José Antônio Borges Pereira
, opinou pelo
não
provimento da Apelação (id.
190578150
, págs. 01/0
3
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto p
elo Município de Cuiabá
, contra a sentença do Juízo da Qu
in
ta Vara
Especializada da Fazenda Pública
da Comarca de
igual denominação
que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado
pela Apelada
,
concedeu
a segurança

pleiteada.

Colhe-se dos autos que
Carolyna Aparecida Scarantti
impetrou o Mandado de Segurança, contra ato, tido por ilegal, praticado pelo Prefeito Municipal de
Cuiabá e pelo Secretário Municipal de Educação da Capital
, consistente na ausência de notificação pessoal para tomar posse no cargo público de
Técnico em Manutenção e Infraestrutura – Auxiliar de Serviços Gerais
, regido pelo Edital n. 0
02/PMC/SME/2019
.

Sustentou, na inicial, que
se inscreveu no referido concurso público, sendo classificada na posição n. 289 e que o resultado final do certame foi homologado em 05/12/2019.

Informou que, no dia
23/07/2021
, foi convocada, por meio de publicação n
a Gazeta Municipal,
para tomar posse.

Salientou que não foi notificada pessoalmente
,
que só tomou conhecimento
por terceiros,
que não compareceu para tomar posse
,
foi eliminada do certame e que tal ato configura violação a direito líquido e certo, na medida que há outras formas de notificação.

O Julgador singular
concedeu o pedido liminar, determinando a reabertura do prazo para a Impetrante tomar posse no referido cargo (id. 186036284, págs. 01/05) e, no julgamento de mérito, concedeu
a ordem postulada, ficando a parte dispositiva assim grafada:

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação exposta, ratificando a liminar deferida no nascedouro destes autos,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada para determinar às autoridades Impetradas que reabram o prazo para a posse da Impetrante, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I do CPC.

(Sic).

Contra essa decisão,
o Município de Cuiabá
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar o pedido de efeito suspensivo e a preliminar de decadência.

Do Efeito Suspensivo

O Apelante postula o recebimento da Apelação no efeito suspensivo, afirmando que os requisitos legais exigidos foram preenchidos.

Sabe-se que
o Relator pode atribuir o efeito suspensivo ao
decisum
recorrido, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Vê-se, portanto que, somente em casos excepcionais de flagrante ilegalidade ou abusividade, é que se admite a agregação de efeito suspensivo à sentença recorrida.

Da análise dos autos, a probabilidade de provimento do Apelo é duvidosa, e inexiste demonstração do risco de dano grave ou de difícil reparação, bem assim da probabilidade de provimento do Apelo.

Ademais, a sentença confirmou a liminar, o que, nos termos do artigo 1.012, §1
o
, V, do CPC, afasta a atribuição do efeito suspensivo.

Diante de tais considerações, a não concessão do pleito é medida impositiva.

Da Decadência

O Apelante defende a decadência da impetração, ao argumento de que o
mandamus
foi protocolado em 26/10/2021 e o ato apontado como coator foi praticado em 23/08/2020, considerando os 30 (trinta) dias para a posse.

Sabe-se que o prazo decadencial
, previsto no artigo 23, da Lei n. 12.016/2009, deve ser contado a partir da
ciência
do ato impugnado.

No caso vertente, observo que o Ato GP n. 1016/2021, que nomeou a Recorrida, foi publicado na Gazeta Municipal de Cuiabá, no dia
23/07/2021
(id. 186036280, págs. 03/05) e o
writ
foi protocolado em
26/10/2021
.

Nessa quadra, é evidente a inocorrência da decadência, posto que a impetração ocorreu antes de ultrapassado o prazo de 120 (cento e vinte) dias.

Diante disso, rejeito a preliminar de decadência, suscitada pelo Apelante.

Do Mérito

É cediço que os comandos normativos voltados à ampla comunicação das convocações de concurso público têm o escopo de efetivar o princípio constitucional da publicidade dos atos administrativos.

Visando ao cumprimento deste preceito constitucional, entendo que o Apelante deveria notificar, pessoalmente, a candidata, ou promover a publicidade do ato em meios de comunicação de ampla circulação, a fim de garantir a eficácia do ato invectivado, porquanto não é lícito transferir para ela o encargo de acompanhar, diariamente, no órgão oficial de imprensa, a sua imprevisível nomeação, sobretudo quando se impõe tempo considerável entre a publicação do edital homologatório do resultado do certame e a convocação dos respectivos aprovados.

In casu
, a publicação do resultado e homologação do certame ocorreu no ano em
05/12/2019
(id. 186036279, págs. 01/157) e, em contrapartida, a convocação e a nomeação da Apelada, veiculada na Gazeta Municipal de Cuiabá, ocorreu somente em
23/07/2021
(id. 186036280, págs. 03/05).

Neste contexto, entendo haver o direito líquido e certo a amparar a pretensão da Apelada, já que a imprensa oficial, embora seja utilizada para divulgação dos atos externos da Administração Pública, não é de fácil acesso, nem de habitual leitura, por grande parte da população.

Nesse sentido caminha o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

(...) a
nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame, ou para a posse, apenas por meio do Diário Oficial
. (AgInt no RMS 65.383/MT, Rel. Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, julgado em 31/05/2021, DJe 15/06/2021). (Destaquei).

Com efeito, tenho que o ato de convocação da Recorrida deveria ter sido amplamente divulgado, com a publicação no órgão oficial, mas, também, mediante a convocação pessoal daquela, a fim de que pudesse, se for do seu interesse, exercer o direito à posse.

Sobre o tema, esta Egrégia Corte Estadual, aliás, tem adotado o mesmo entendimento. Confira-se:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE OFÍCIO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SECRETÁRIOS DE ESTADO – NOMEAÇÃO – ATO DO GOVERNADOR - TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – CONVOCAÇÃO EXCLUSIVA POR DIÁRIO OFICIAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE – ITEM DO EDITAL QUE PREVE O DEVER DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL PARA CONTATOS NECESSÁRIOS – CONTATO DE POSSE NÃO REALIZADO – TINTA SOBRE PAPEL - OFENSA AO EDITAL - OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO – ORDEM CONCEDIDA.

O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado, nos termos do art. 66, XI, da Constituição Estadual, sendo este o único legitimado para o mandado de segurança impetrado com a finalidade exclusiva de nomeação em concurso público.

Tem-se que o concurso visa precipuamente à seleção dos melhores candidatos, com o fito de melhora do serviço público a ser prestado à população.

Desse modo, se um candidato é aprovado em concurso e a administração manifesta seu interesse em sua nomeação, penso que deveria o nomeado ter sido informado por meio idôneo e eficaz, ainda mais na época da informação em que vivemos, e das facilidades de comunicações.

Importante esclarecer que o comportamento da administração não se mostra razoável, pois o próprio edital previa que era dever do candidato manter o endereço atualizado, inclusive o e-mail, para viabilizar o contato necessário, sob pena de perder o prazo para tomar posse, mas no caso não houve nenhuma comunicação.

Portanto, se o próprio edital comanda ao candidato a obrigação de manter o endereço atualizado para o contato quando for nomeado, tem-se que a obrigação inversa de comunicação, deve ser cumprida pela administração, e que no caso posto, não houve obediência ao edital, sob pena de não passar de tinta sobre o papel
. (N.U 1008178-11.2018.8.11.0000, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/07/2022, publicado no DJE 21/07/2022). (Negritei).

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CONVOCAÇÃO PARA POSSE — PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL — INSUFICIÊNCIA — NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL.

A convocação para posse, efetivada somente mediante publicação em Diário Oficial, viola o princípio da razoabilidade, “ainda que no edital do concurso público haja previsão no sentido de que as comunicações feitas aos candidatos devam ser efetivadas através da Imprensa Oficial
” (STJ, RMS 27894/PB). Segurança deferida. (N.U 1011733-36.2018.8.11.0000, Rel. Luiz Carlos da Costa, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 05/12/2019, publicado no DJE 22/01/2020). (Destaquei).

Por tais considerações, penso que a comunicação do ato de nomeação da Apelada, somente por meio da publicação na Gazeta Municipal de Cuiabá, de fato, ofendeu os princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, o que implica o não provimento do Apelo.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de decadência da impetração e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Cuiabá, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023